Tribunal: TJMT
Processo: 1096678-80.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1096678-80.2025.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – ARBITRAMENTO QUE DECORRE DA RESCISÃO ANTECIPADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E AOS TERMOS DE QUITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA (ÊXITO) – RESCISÃO QUE IMPEDE O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PELO CAUSÍDICO – INCIDÊNCIA DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – TERMOS DE QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO E NÃO AFASTAM O DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
A nulidade por julgamento extra petita não se configura quando o magistrado arbitra honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, uma vez que o arbitramento judicial é a via legal para remunerar o trabalho efetivamente prestado quando a remuneração final (êxito) é frustrada pelo contratante.
A existência de cláusulas prevendo pagamentos por etapas (volumetria/adiantamentos) não retira a natureza de êxito predominante do contrato, tampouco afasta o direito ao arbitramento proporcional, visto que tais valores iniciais, em regra, são abatidos da remuneração final, não servindo como quitação integral de todo o labor intelectual despendido ao longo de anos.
Conforme o entendimento do STJ, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários ad exitum configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento imediato da verba sob pena de enriquecimento sem causa do cliente (Art. 129, CC).
Os "Termos de Quitação", embora existentes, possuem eficácia limitada aos períodos neles consignados e às verbas de natureza administrativa/adiantamento, não sendo aptos a conferir quitação genérica e futura sobre o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual abrupta.
Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo para fins de prequestionamento.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096678-80.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – ARBITRAMENTO QUE DECORRE DA RESCISÃO ANTECIPADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E AOS TERMOS DE QUITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA (ÊXITO) – RESCISÃO QUE IMPEDE O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PELO CAUSÍDICO – INCIDÊNCIA DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – TERMOS DE QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO E NÃO AFASTAM O DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

A nulidade por julgamento extra petita não se configura quando o magistrado arbitra honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, uma vez que o arbitramento judicial é a via legal para remunerar o trabalho efetivamente prestado quando a remuneração final (êxito) é frustrada pelo contratante.

A existência de cláusulas prevendo pagamentos por etapas (volumetria/adiantamentos) não retira a natureza de êxito predominante do contrato, tampouco afasta o direito ao arbitramento proporcional, visto que tais valores iniciais, em regra, são abatidos da remuneração final, não servindo como quitação integral de todo o labor intelectual despendido ao longo de anos.

Conforme o entendimento do STJ, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários
ad exitum
configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento imediato da verba sob pena de enriquecimento sem causa do cliente (Art. 129, CC).

Os "Termos de Quitação", embora existentes, possuem eficácia limitada aos períodos neles consignados e às verbas de natureza administrativa/adiantamento, não sendo aptos a conferir quitação genérica e futura sobre o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual abrupta.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo para fins de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1096678-80.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 364572881) que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da parte autora
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para majorar os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), restando, por conseguinte, prejudicado o apelo interposto pelo banco embargante.

Em suas razões recursais, o embargante aduz a ocorrência de nulidade por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o colegiado se afastou dos limites objetivos da lide ao ignorar a natureza do contrato e as condições suspensivas pactuadas.

Aponta a existência de contradição e omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que preveem cinco momentos distintos de remuneração, defendendo que o ajuste possui natureza híbrida e não meramente de êxito (risco).

Argumenta que houve grave omissão na valoração das provas, especificamente quanto aos termos de quitação anuais e renúncia expressa firmados pelo escritório embargado, que confeririam quitação total a todos os serviços prestados até 31/12/2019, conforme o artigo 320 do Código Civil.

Alega que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao desconsiderar a existência de previsão remuneratória para as etapas processuais concluídas e sustenta a impossibilidade de arbitramento judicial quando há contrato escrito vigente.

Questiona ainda a fundamentação do
quantum
arbitrado, a ausência de proveito econômico nas ações de execução e aponta erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinam a análise expressa dos termos de quitação e da atuação concreta do profissional em períodos não abrangidos por tais documentos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação de arbitramento (Id. 366988361).

A parte embargada,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o caráter meramente protelatório do recurso e a tentativa de rediscussão de matéria fática e jurídicas já analisadas, além de configurar inovação recursal.

Sustenta a higidez do acórdão ao aplicar o artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, asseverando que a rescisão unilateral e imotivada do contrato, sem previsão específica para tal hipótese, autoriza o arbitramento judicial.

Refuta a validade dos termos de quitação colacionados, qualificando-os como documentos genéricos que não atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil por não especificarem as dívidas ou os processos a que se referem.

Invoca a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de honorários por apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais do artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo a manutenção da verba arbitrada em observância aos parâmetros legais. Requer a rejeição total dos embargos de declaração (Id. 368658388).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, omissões e contradições, especialmente no que tange à análise das cláusulas contratuais, à validade dos termos de quitação.

A preliminar não merece acolhimento.

O vício de
julgamento
extra petita
ocorre apenas quando a decisão concede algo diverso do que foi pedido ou se baseia em causa de pedir estranha à lide.

No caso, a ação é de Arbitramento de Honorários. O pedido mediato do autor é a fixação de uma remuneração justa pelo trabalho desempenhado.

Ao realizar o arbitramento, o julgador deve seguir o critério estabelecido pelo art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, que impõe a fixação em valor compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Portanto, decidir pelo arbitramento proporcional ao serviço prestado não é decidir fora do pedido; é aplicar a norma cogente que rege a matéria.

O embargante busca rediscutir pontos que foram expressamente abordados no acórdão, visando, em última análise, a reforma do julgado por meio de via inadequada.

Quanto aos termos de quitação, o acórdão foi enfático ao assentar que

o Colegiado analisou a documentação acostada e concluiu que os "Termos de Quitação" apresentados possuem caráter genérico, sendo insuficientes para afastar o direito ao arbitramento pelos serviços efetivamente prestados na ação de execução paradigma. Ficou expressamente consignado no voto que:
"In casu, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária (...), o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados (...), tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma".

No que tange à alegação de que o contrato não era "apenas de êxito" e possuía cláusula suspensiva, o acórdão também resolveu a questão ao aplicar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios rompe a expectativa de direito e autoriza o arbitramento proporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contratante.

Portanto, o que se observa é que o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, visando a alteração de um posicionamento jurídico que lhe foi desfavorável, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado (entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo), e não o conflito entre a decisão e a tese defendida pela parte.

Segundo o art. 320 do Código Civil, a quitação deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o tempo e o lugar do pagamento.

Os recibos apresentados pelo Banco não individualizam os processos objeto desta demanda, tratando-se de declarações amplas que não impedem o advogado de buscar o arbitramento proporcional pelo trabalho efetivo que não foi contemplado por pagamentos anteriores.

Ademais, no que tange à natureza do contrato e à "condição suspensiva" do êxito, a decisão fundamentou-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a rescisão unilateral pelo cliente impede o implemento da condição, autorizando o arbitramento para evitar o enriquecimento sem causa.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao garantir o arbitramento proporcional, de modo a vedar o enriquecimento ilícito do tomador de serviços que usufruiu do labor intelectual do advogado por anos.

Ademais, no que tange à majoração do quantum, o acórdão fundamentou o arbitramento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o zelo profissional, a complexidade das causas (ação que tramitava em outro Estado) e o tempo de dedicação, fixando valor condizente com o trabalho desempenhado.

O arbitramento por valor fixo, no caso concreto, revelou-se a medida mais adequada para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, mantendo-se o equilíbrio entre o proveito econômico potencial e o esforço despendido.

Quanto ao Tema 1.388 do STJ, mencionado pelo embargado em contrarrazões, este veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a um "questionário" de perguntas formulado pela parte, tampouco a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja fundamentada e resolva a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma coerente e completa.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026